Tribunal: TJDFT
Processo: 0749182-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749182-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MAURO LAFORGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Mauro Laforga (processo n. 0757493-45.2025.8.07.0001), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para determinar que “a requerida autorize a cobertura do tratamento prescrito e necessário ao tratamento preconizado ao paciente (terapia celular com Ciltacabtagene Autoleucel (Carvykti®), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 254759104)” . Em suas razões recursais (ID 78183874), a agravante sustenta, em suma, que seria inviável compeli-la ao custeio do tratamento indicado ao autor, diante da ausência de sua previsão no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. Entende que, “Para o caso deste paciente, ao contrário do que foi informado em relatório, há indicação de TMO Autólogo com base nos critérios da DUT 71 do Anexo II do Rol da ANS”. Assevera que “não foi esclarecido no Relatório Médico os reais motivos da contraindicação para o TMO no Agravado, visto que se trata de paciente com 74 anos de idade, ótimo status de performance e sem comorbidades relatadas e a previsão pela DUT do Rol”. Aduz que “Não há PCDT emitido pelo Ministério da Saúde que inclua a cobertura de terapias CAR-T”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja indeferida a tutela provisória pleiteada pelo agravado na origem. Preparo recolhido (ID 78204436). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque o simples fato de o tratamento indicado ao autor/agravado não estar supostamente albergado pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por si só, não afasta a possibilidade de seu custeio pela operadora de plano de saúde, sobretudo se observado o teor do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/98. A duas, porque a alegação de suposta impertinência na indicação do tratamento ao paciente escapa às atribuições da operadora de plano de saúde, tratando-se, em verdade, de ato privativo do médico em assistência ao paciente. A três, porque a simples indicação do custo do tratamento, desprovida, por ora, de elementos concretos quanto ao seu real valor, é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à operadora de plano de saúde. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora